Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EFETIVAÇÃO.
1. A concessão da tutela de urgência, em razão do seu caráter de transitoriedade, provisoriedade e instabilidade, é insuficiente para assegurar de forma definitiva o direito pleiteado, sendo necessário proferir sentença de mérito.
2. Cassada a sentença e o feito devidamente instruído, sem necessidade de dilação probatória, o Tribunal deve julgar o mérito, nos termos do disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Comprovada a necessidade de internação do paciente em Unidade de Terapia Intensiva, por meio de relatório médico, é dever do Estado disponibilizar leito em hospital da rede pública ou, inexistindo vaga, custear sua internação em hospital privado.
4. Recurso conhecido e provido.
5. Pedido julgado procedente.